Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-29.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo pessoal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo pessoal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 - Hipótese, porém, em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Abusividade verificada - Aplicação dos juros médios de mercado como determinado na r. sentença recorrida - DANOS MORAIS - Contratação que, embora de abusividade reconhecida, não gerou ofensa a direito da personalidade da parte autora a ponto de caracterizar danos morais - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.